Tribunal: TJES
Processo: 0011696-41.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011696-41.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
em face da r. sentença de fls. 15/22 do evento 3287527, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução movidos pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
no âmbito do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável por danos advindos da intermediação na compra e venda de produtos pelo portal eletrônico via internet, mormente porque aufere lucro advindo dos negócios jurídicos realizados no seu site
” (fl. 16 do evento 3287527).

Asseverou que “
foram detalhados os critérios e pressupostos considerados para a dosimetria da multa, não havendo que se falar em abusividade ou excesso, devendo ser rejeitado o pedido formulado
” (fl. 19 do evento 3287527).

Por isso, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução fiscal de nº 0015178-31.2014.8.08.0347, nos ditames do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, e, antes de examinar as teses recursais, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

O PROCON de Vitória julgou (fls. 62/65 do evento 3287525 e fl. 01 do evento 3287526) subsistente a reclamação FA nº 0110-004.792-2, instaurada por Paulo André Fernandes (fls. 60/61 do evento 3287524), tendo proferido decisão que condenou a ora apelada ao pagamento de multa administrativa.

A sanção foi imposta pela violação ao artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de a recorrente ter ficado inerte quanto ao reparo do aparelho celular TV MP9 e em relação à restituição da importância de R$ 263,37 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) paga pelo consumidor.

Na dosimetria da multa, não foram verificadas circunstâncias atenuantes, mas foram reconhecidas as agravantes da reincidência e que não foram adotadas providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo. Logo, a multa foi aplicada no patamar de R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos).

Após o manejo da execução fiscal de nº 0015178-31.2014.8.08.0347, a recorrente opôs embargos à execução fiscal para que fosse anulada a decisão proferida no referido processo administrativo com o consequente cancelamento da multa imposta pelo PROCON e que fora inscrita em dívida ativa (CDA nº 674/2014).

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, o que denota que a sentença está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo consumidor, porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços (art. 14 do CDC), não sendo qualificada como mera intermediária da negociação entre os interessados.

A doutrina ensina que, quando o comprador escolhe concretizar o negócio diretamente com o vendedor, a relação jurídica decorrente da compra e venda fica restrita apenas a comprador e vendedor
1
.

Ocorre que o consumidor não realizou o pagamento diretamente à loja anunciante CatalogoBR, mas sim se valeu da plataforma disponibilizada pela ora apelante, isto é, adquiriu um aparelho de celular observando as orientações do sítio eletrônico MercadoLivre.

Considero que a apelante não é mera provedora de conteúdo nesta hipótese, vez que disponibilizou espaço para os anúncios de produtos e ofertou mecanismo de pagamento, o que clarifica que passou a integrar a cadeia de consumo.

Ademais, disponibilizou ao consumidor uma ferramenta de avaliação dos vendedores, consistente na qualificação conferida pelos próprios compradores, gerando a legítima expectativa da regularidade do equipamento eletrônico em enfoque.

Nesse contexto, encontra respaldo na jurisprudência pátria o entendimento de que a empresa apelante ostenta responsabilidade solidária com os vendedores nos casos de ausência de entrega ou de falta de reparo dos produtos durante o prazo de garantia, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. SISTEMA ELETRÔNICO DE MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (MERCADO LIVRE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Alegação de nulidade no processo administrativo. Violação ao contraditório. Não verificada. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço. Valor da multa respeita a razoabilidade.
Honorários recursais. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJPR; Rec 0002789-49.2019.8.16.0045; Arapongas; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst.Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 14/06/2021; DJPR 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA EFETUADA POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VÍCIO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO. ABATIMENTO NO PREÇO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO RESPECTIVO VALOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Considerando que a compra foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação, sendo certo que a aferição da responsabilidade quanto aos fatos narrados é matéria afeta ao mérito. Fixada a indenização por danos morais em valor superior ao pleiteado na exordial, resta configurado vício de julgamento ultra petita.
Ao intermediar as negociações de compra e venda dos produtos, inclusive recebendo o valor da transação por meio da ferramenta, Mercado Pago, a apelante passa a integrar a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor na realização do negócio por ela intermediado.
Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), não há que se falar em dever de indenizar, até porque nesses casos, o dano moral não é in re ipsa e deve ser efetivamente comprovado, o que não ocorreu aqui. (TJMG; APCV 5018625-15.2020.8.13.0145; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 16/08/2022; DJEMG 16/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PRODUTO DEFEITUOSO COMPRADO NA PLATAFORMA "MERCADO LIVRE", DE FABRICANTE INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR, QUE ATUA COMO COMERCIANTE, E DA EMPRESA NACIONAL QUE OSTENTA A MESMA MARCA DO FABRICANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. 1. Demanda ajuizada em face do MERCADO LIVRE COM ATIVIDADE DE INTERNET Ltda e MICROSOFT INFORMÁTICA Ltda, em que o autor aduz que, em 01/06/2016, adquiriu no site do 1º réu o TECLADO MICROSOFT NATURAL EGO 4000, no valor de R$ 534,25 (quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e que, em 24/01/2018, ele apresentou falhas nas teclas numéricas e letra K. Pretende a substituição do teclado ou a restituição do valor pago, devidamente corrigido, além de indenização pelo dano moral que sofreu.
2. Ostenta a condição de comerciante aquele que intermedia a venda do produto, como é o caso do réu "Mercado Livre", e, pois, deve responder pelos defeitos do produto cuja venda propiciou. Precedentes deste Tribunal.
3. Quanto ao fato de a fabricante ser internacional, o Eg. STJ já assentou o entendimento, segundo o qual responde pelo defeito no produto importado a empresa nacional da mesma marca, haja vista a globalização da economia e o fato de que ela se beneficia da venda dos produtos de marca internacionalmente conhecida.
4. Não é razoável que o consumidor, que é a parte mais fraca na relação contratual, arque com as consequências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos.
5. O dissabor sofrido pelo autor excedeu ao mero descumprimento contratual, uma vez que, desde a descoberta do vício, ficou sem poder utilizar o produto, que lhe serve de instrumento de trabalho. 6. Frustração da legítima expectativa do apelante na aquisição de bem durável de primeira mão e que lhe servisse de forma eficiente e adequada, o que ocorreu por pouco tempo. 7. Ofensa ao princípio da confiança, norteador de relações como a que ora se analisa, e que se define como a credibilidade que o consumidor deposita no produto ou no vínculo contratual, como instrumento adequado ao alcance dos fins que, razoavelmente, dele se espera. 8. Provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos, condenadas as rés: A) a fornecer ao autor, no prazo de 15 (quinze dias), produto idêntico ou de qualidade superior ao adquirido, ou, caso não seja possível, a lhe restituir o valor pago, devidamente corrigido a partir do desembolso e com juros a partir da citação; b) a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigidos a partir deste julgado e com juros desde a citação; c) a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a ser revertido ao CEJUR-DPGE, já considerado o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública no âmbito recursal. (TJRJ; APL 0008542-39.2018.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 25/05/2022; Pág. 377)

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que foi valorada a gravidade da infração em conjunto com os fatores agravantes da reincidência e de deixar o infrator de tomar as providenciais necessárias para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Acrescente-se, ainda, que a multa fixada no patamar de 10.000,00 (dez mil reais) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de violação ao artigo 18, §1º, do CDC, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. MULTA. VALOR COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do fornecedor, a saber: A responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25. 3. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 4
. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
5. Sentença mantida. Recursos desprovidos. 6. Honorários recursais. (TJES; AC 0011697-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal, que após verificar infringência ao artigo 18 da Lei nº 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.
2. No caso em apreço, o defeito no produto fabricado pela apelante foi constatado e, mesmo após análise pela assistência técnica autorizada dentro do prazo de garantia contratual, o vício permaneceu. Destaca-se que a própria apelante alega que somente reparou o vício do produto (substituição da placa do aparelho) durante o prazo para a interposição do recurso administrativo, conduta que não exime a sua responsabilidade, em especial porque somente procedeu deste modo ao ser ver condenada ao pagamento da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal. 3. Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
4. Sendo a penalidade calculada em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a gravidade da infração e a condição econômica do infrator, mostra-se razoável o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. Recurso improvido. (TJES; Apl 0010660-51.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/10/2018; DJES 24/10/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Considerando o trabalho adicional do procurador municipal, ao apresentar contrarrazões ao apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução fiscal nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

Logo, a obrigação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios atingirá o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal.

É como voto.

1
TEIXEIRA, Tarcísio. Comércio Eletrônico – conforme o marco civil da internet e a regulamentação do e-commerce no Brasil, 1 ª edição.. Saraiva, 2/2015, p. 214.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
PLATAFORMA VIRTUAL
–
FERRAMENTAS DE ANÚNCIOS, DE PAGAMENTO E DE AVALIAÇÃO DE VENDEDORES – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor.

2.
A apelante não é mera provedora de conteúdo nesta hipótese, vez que disponibilizou espaço para os anúncios de produtos e ofertou mecanismo de pagamento, bem como disponibilizou ao consumidor uma ferramenta de avaliação dos vendedores, o que clarifica que aquela passou a integrar a cadeia de consumo e ostenta responsabilidade solidária. Inteligência do artigo 14 do CDC.

3.
A sanção aplicada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de infrações ao artigo 18 do CDC, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.